Tribunal: STF
Processo: AI 100641
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-03
Data de publicação: 1985-05-03

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO PLEITEADA COM BASE
NO ART. 21, PAR. 4., DO DECRETO N. 24.150, DE 1934. INCIDENCIA
DO OBICE DO ART. 325, INCISO V, LETRA 'F', DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.